Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735897-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANA TRAJANO DA SILVA PACIENTE: LINCOLN WARLEY ASSIS ALVES AUTORIDADE: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCIANA TRAJANO DA SILVA, estudante de direito, portadora do Registro Geral no 315.617.678 e CPF no 277.294.318-66, em favor de LINCOLN WARLEY ASSIS ALVES. Alega a impetrante, de modo genérico que, “o paciente está sendo investigado desde o dia 18/04/2022 a quase 2 anos de investigação sem a conclusão do inquérito policial.” Narra que, em razão da investigação, o paciente tem sua imagem e honra afetadas, motivo pelo qual cabe ao Poder Judiciário o controle da razoabilidade e da duração do inquérito policial. Diz que o paciente se encontra com suas contas bancárias e bens bloqueados e que por tal razão se vê impossibilitado de ajudar sua genitora com a compra de medicação que ela necessita. Afirma que não houve o indiciamento de nenhuma pessoa que esta sendo investigada e que “o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva.” Por fim, sustenta que, nos termos artigo 654 do Código de Processo Penal, não há que se falar em supressão de instância, uma vez que “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal." Requer, com isso, liminarmente, o trancamento do inquérito policial e o desbloqueio das contas bancárias e dos bens do paciente. É o relatório. Decido. No caso, nota-se que não há informação acerca da submissão e apreciação do pedido de trancamento do inquérito policial perante o Juízo de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, diferente do que afirma a impetrante, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: 1. Não houve exame do pedido de trancamento do inquérito policial pelo Juízo de origem, impedindo a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância. (Acórdão 1828280, 07068563020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O pedido formulado nesta via está a indicar supressão de instância, pois, não submetido ao juízo natural o pedido de trancamento do inquérito policial. 2. Em se tratando de coação ilegal por ato praticado por delegado de polícia, a competência para apreciar o pedido de trancamento do inquérito é do juiz de primeiro grau, e não deste tribunal. (Acórdão 1816146, 07032456920248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de se registrar que os autos não vieram instruídos com qualquer documentação. Assim, diante da possível ocorrência de supressão de instância, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de setembro de 2024 18:16:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora